Tribunal: CARF
Processo: 11020.723639/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723639/2019-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.998 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
ESQUADRIAS MILON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 04-52.210 da 2a Turma da DRJ/CGE, de 05 de março de
2020 (fls. 110 a 112):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723639/2019-63
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723639/2019-63

A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de cinco débitos relativos à Divergência entre
GFIP e GPS, períodos de apuração 07/2018 a 11/2018, cuja exigibilidade não estava
suspensa, com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com registro em
15/02/2019 (fls. 09).
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 21/02/2019, (fls. 02 e
21), alegando, em síntese, que parcelou as dívidas da empresa, mas por erro do setor
contábil, os débitos indicados no Termo de Indeferimento não foram incluídos no
parcelamento. Contudo, fez novo parcelamento contemplando esses débitos, conforme
documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
É o relatório.
A DRJ/CGE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de aderir ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com exigibilidade não suspensa:
[...] Trata-se de contestação ao Termo de Indeferimento da Opção ao Simples Nacional,
que tem por fundamento o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006...
[...] A impugnante argumentou que efetuou o parcelamento dos débitos indicados no
Termo de Indeferimento.
[...] De fato, verifica-se que foi solicitado o parcelamento dos débitos da empresa, mas
conforme ela própria afirmou (fls. 02), os cinco débitos previdenciários objetos do
Termo de Indeferimento (fls. 09) não foram incluídos, tendo então efetuado novo
pedido de parcelamento em 21/02/2019, deferido dia 22/02/2019 (fls. 23-26 e 55),
Debcad no 15844166-4 (fls. 24), mas já fora do prazo de que trata o artigo 6o, §§ 1o e 2o,
inciso I, da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 140, de 22 de maio de
2018.
[...] Logo, não tendo a contribuinte regularizado os débitos pendentes no prazo legal,
nos termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio
de 2018, não há como deferir seu pleito.
Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/CGE decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CGE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 123 e 124), requerendo que seja revista o indeferimento do pedido de adesão ao
Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723639/2019-63

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/CGE, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ao regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de crédito
tributário, ano-calendário 2019.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 19 de maio de 2020,
fl. 121, face ao termo de ciência pessoal datado de 23 de abril de 2020, fl. 120), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 15 de fevereiro de 2019 (fl. 40),
face o artigo 17, V, da Lei Complementar no 123 de, por possuir débitos de natureza
previdenciária com a Secretaria da Receita Federal com exigibilidade não suspensa:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723639/2019-63

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Não obstante as decisões administrativas, a empresa contribuinte justifica que o
inadimplemento só ocorreu por erro do escritório contábil e não por culpa da empresa
contribuinte (fl. 123).
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723639/2019-63

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram
indeferimento da contribuinte à adesão ao regime do Simples Nacional podem ser constatados às
fls. 23 a 26 e 55, confirmando que o Pedido de Parcelamento de Débitos se deu apenas em 21 de
fevereiro de 2019:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723639/2019-63

Importa mencionar que o disposto no parágrafo 2o do artigo 16 da Lei
Complementar no 123 de 2006, condiciona a adesão ao Simples Nacional à quitação de todos os
impedimentos até o último dia útil do mês de janeiro:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Assim, tendo em vista que não foi comprovada a regularização tempestiva do
débito motivador do indeferimento de adesão ao Simples Nacional, a manutenção da decisão da
Delegacia de Julgamento é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte
em ingressar ao Sistema do Simples Nacional, não há motivos para a reforma do acórdão da
DRJ. Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da contribuinte,
mantendo integralmente a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.998 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723639/2019-63

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital